Tribunal: TJDFT
Processo: 0004982-87.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-02-24
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
Tráfico de drogas. Nulidade. Emendatio libelli. Prova. Desclassificação para uso de drogas. Crime único. Circunstâncias do crime. Natureza e quantidade de droga. Bis in idem. Pena-base. Fração de aumento. Confissão. Tráfico privilegiado. Transporte interestadual. Pena de multa. Condição financeira do réu. Direito de recorrer em liberdade.

1 - Havendo fundadas razões (justa causa) de que no interior do domicílio ocorre tráfico de drogas – após apreensão de grande quantidade de droga no interior do veículo do réu, os policiais visualizaram, pela porta da residência do réu, droga e balança no interior da residência, além do forte odor de maconha que saía do interior dessa -, e se do atraso decorrente da obtenção de mandado judicial se possa inferir que a prova do crime ou a droga será destruída ou ocultada, pode ocorrer o ingresso dos policiais no imóvel sem mandado judicial.

2 - O juiz, sem modificar a descrição dos fatos, pode atribuir-lhes definição jurídica diversa, ainda que, em consequência, tenha aplicado pena mais grave - emendatio libelli -, sem que haja ofensa ao princípio da correlação ou da vedação do julgamento extra petita (art. 383 do CPP).

3 – As condições do flagrante - apreensão de 362.960,00g de maconha e 1.280 comprimidos de Rohypnol na residência do segundo apelante - e confissão do primeiro apelante -, somadas aos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, são provas suficientes do tráfico de drogas. Descabida a desclassificação para o crime do art. 28 da L. 11.343/06.

4 - A prática de mais de uma conduta típica, no mesmo contexto fático, no crime de tráfico de drogas, que é de ação múltipla, tipo misto alternativo, não importa em concurso de crimes.

5 - Não caracteriza bis in idem a valoração desfavorável das circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga e a utilização da diversidade das drogas (maconha, cocaína e Rohypnol) para valorar negativamente as circunstâncias do crime.

6 - As circunstâncias especiais natureza e quantidade da droga devem ser examinadas conjuntamente, não podendo ser fracionadas e utilizadas cumulativamente na primeira e na terceira fases da individualização da pena, pena de caracterizar bis in idem.

7 - A diversidade de drogas, mais de duas - cocaína, maconha e Rohypnol -, justifica elevar a pena acima de 1/6 da pena mínima em abstrato do crime.

8 - O e. STJ consolidou o entendimento de que o acréscimo na pena-base acima da fração de 1/6 da pena mínima cominada para cada circunstância judicial desfavorável - inclusive para os crimes de tráfico de entorpecentes – exige fundamentação concreta, sem a qual deve ser reduzida a pena-base.

9 - Embora primário o apelante, a grande quantidade de droga apreendida, dívida com traficante e apreensão de arma no interior da residência deles para vigilância da droga evidenciam que eles se dedicam a atividades criminosas, o que impede se reconheça o benefício do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06.

10 - Ações penais em curso podem ser consideradas para afastar a causa de diminuição da pena do § 4o do art. 33 da L. 11.343/06 caso indiquem a habitualidade do agente na prática de crimes. Precedentes do e. STJ.

11 - A atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes pressupõe que o acusado admita a traficância. Não incide se o acusado afirma não saber que havia drogas em sua residência.

12 - Incide a causa de aumento da pena prevista no art. 40, V, da L. 11.343/06, pois a droga, adquirida em Minas Gerais, foi transportada para o Distrito Federal.

13 - A circunstância judicial desfavorável (circunstâncias do crime) e a elevada quantidade de droga apreendida (mais de 360kg de maconha), justificam fixar regime prisional fechado, ainda que o réu seja primário e a pena inferior a 8 anos (art. 33, § 3o, do CP).

14 - A pena de multa, decorrente do preceito secundário do tipo penal, de aplicação obrigatória, não pode ser afastada em razão da condição econômica do acusado. Do contrário, haveria afronta ao princípio da legalidade.

15 - A hipossuficiência econômica do réu não afasta a pena de multa nem é causa suficiente para reduzir a quantidade de dias-multa. Serve, apenas, de parâmetro para se definir o valor do dia-multa - margem de 1/30 a 5 vezes o valor do maior salário mínimo vigente à data do fato -, que, fixado no padrão unitário mínimo legal, deve ser mantido.

16 - Não se reconhece o direito de recorrer em liberdade se não há alteração da situação fática que levou à custódia cautelar e o réu – condenado e fixado regime prisional fechado - permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.

17 – Apelações providas em parte.